Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-71.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002115-71.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA JOSE FERREIRA - CPF: 161.824.131-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. INJEÇÃO INTRAVÍTREA. EDEMA MACULAR DIABÉTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL À VISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para o fornecimento de tratamento ocular com injeções intravítreas (Ranibizumabe ou
Aflibercept
), prescrito a paciente idosa com edema macular diabético, sob o fundamento de que, embora tecnicamente indicado, o procedimento não se revestia de urgência por ausência de risco iminente de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a caracterização do perigo de dano, requisito para a concessão de tutela de urgência em saúde, restringe-se ao risco iminente de morte ou abrange também o perigo de perda irreversível de uma função essencial, como a visão, especialmente quando há laudo médico e classificação de emergência no SISREG que atestam a premência do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está demonstrada pela prescrição de médico especialista, que atesta a necessidade do tratamento para evitar
dano
irreversível, e corroborada pela conclusão técnica favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) quanto à indicação do procedimento.

4. O perigo de dano está configurado não apenas pelo risco de morte, mas também pela iminência de um dano grave e irreversível a uma função essencial, como a visão. A classificação do pedido como "VERMELHO - Emergência" no SISREG e a advertência do NAT sobre o "risco de perda de oportunidade" reforçam a urgência da medida, tornando a espera pela decisão de mérito um risco inaceitável.

5. Conforme o Tema 793 do STF, embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento de média e alta complexidade deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. Para fins de concessão de tutela de urgência em saúde, o requisito do perigo de dano não se limita ao risco iminente de morte, mas abrange o perigo concreto de dano grave e irreversível a uma função orgânica essencial, como a visão, que afeta a dignidade e a qualidade de vida do paciente. 2. A indicação de urgência em laudo médico especialista, reforçada pela classificação de emergência no sistema oficial de regulação (SISREG), constitui prova suficiente do perigo na demora, prevalecendo sobre a conclusão do NAT que afasta a urgência por interpretá-la restritivamente como mero risco de vida.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 6o e 196; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1002115-71.2025.8.11.9005

Origem:
1117512-07.2025.8.11.0041; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: HELENA JOSE FERREIRA

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HELENA JOSE FERREIRA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 216771472 dos autos no 1117512-07.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que o parecer técnico do NAT, embora favorável ao procedimento, afastou a caracterização de urgência médica por não haver risco iminente de morte, o que descaracterizaria o perigo de dano.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) a decisão agravada desconsiderou a gravidade de seu quadro clínico, pois o laudo médico atesta o risco de danos irreversíveis à visão e cegueira iminente; b) o perigo de dano não se limita ao risco de morte, mas abrange a perda de uma função essencial que compromete a dignidade e a qualidade de vida; c) a própria Central de Regulação (SISREG) classificou sua solicitação como "VERMELHO - Emergência", reforçando a premência da medida; d) a demora na realização do tratamento viola seu direito fundamental à saúde. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a decisão interlocutória; b) conceder a tutela de urgência para determinar que os Agravados forneçam o tratamento ocular prescrito.

A
liminar recursal
foi deferida, com o fundamento de que: a) a necessidade do tratamento está comprovada pelo laudo oftalmológico, que prescreve o procedimento com urgência sob risco de "danos irreversíveis à visão"; b) o parecer do NAT, embora tenha afastado o risco de morte, foi favorável à indicação técnica do procedimento; c) a classificação como "VERMELHO - Emergência" no SISREG reforça a urgência; d) o risco de dano está caracterizado pela possibilidade de perda irreversível da visão, um dano de gravidade inquestionável que compromete a dignidade da paciente.

Não foram prestadas
informações
pelo juízo de primeiro grau.

As
contrarrazões
foram apresentadas. O Município de Cuiabá (ID 340491350) argumentou que: a) o procedimento é eletivo, conforme parecer do NAT, não havendo urgência comprovada; b) por se tratar de procedimento de média/alta complexidade, a responsabilidade primária é do Estado de Mato Grosso, conforme Tema 793 do STF. O Estado de Mato Grosso (ID 341072382) defendeu que: a) o recurso é incabível por não se enquadrar na hipótese de urgência que mitiga o rol taxativo do art. 1.015 do CPC; b) não há prova da urgência, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento (ID 343458361). Em suas ponderações, alegou que: a) os documentos médicos são claros quanto à necessidade e urgência do tratamento para evitar danos irreversíveis à visão; b) a classificação como "vermelho - emergência" no SISREG corrobora a urgência; c) o parecer do NAT, embora tenha afastado o risco de morte, foi favorável ao procedimento em razão do "risco de perda de oportunidade", o que justifica a concessão da medida; d) o direito à saúde deve prevalecer.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A questão central do recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que foram afastados pela decisão de primeiro grau.

A concessão da tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a probabilidade do direito da Agravante mostra-se evidente. O direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, impõe ao Poder Público o dever de fornecer os meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação. A necessidade do tratamento ocular com injeções intravítreas
está
solidamente comprovada pelo laudo oftalmológico (ID/PJe2 338916869, p. 25), subscrito por médico especialista, que atesta o diagnóstico de edema macular diabético e prescreve o procedimento com urgência. Ademais, o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT (ID/PJe2 338916869, p. 5
5
) emitiu conclusão "Favorável" quanto à indicação técnica do tratamento.

Quanto ao perigo de dano, requisito central da controvérsia, entendo que, diferentemente do juízo de primeiro grau, ele está claramente caracterizado. A urgência em matéria de saúde não pode ser interpretada de forma restritiva, limitando-se apenas ao risco iminente de morte. A iminência de um dano grave e irreversível a uma função orgânica essencial, como a visão, também configura o
periculum in mora
.

Nesse contexto, o laudo médico é explícito ao alertar para o "risco de danos irreversíveis à visão". Corrobora essa premissa a classificação da solicitação no sistema de regulação do SUS (SISREG) como "VERMELHO - Emergência" (ID/PJe2 338916869, p. 26), indicando que, sob a ótica administrativa, o caso demanda atendimento prioritário e imediato.

Ainda que o parecer do NAT tenha afastado a urgência conforme os critérios do Conselho Federal de Medicina (que a associam ao risco de morte ou sofrimento intenso), o mesmo documento técnico recomendou que o procedimento fosse realizado com "brevidade em vista do risco de perda de oportunidade". Essa observação, na prática, reforça a existência de um perigo na demora, pois a "perda de oportunidade" terapêutica pode significar, exatamente, a consolidação do dano irreversível à visão da Agravante.

Desse modo, a espera pelo julgamento final da ação representaria um risco concreto e inaceitável à integridade física e à qualidade de vida da paciente, tornando
inócua
uma futura decisão de mérito favorável.

As contrarrazões apresentadas pelos Agravados não são suficientes para infirmar essa conclusão, pois se limitam a reiterar a ausência de urgência com base na conclusão literal do NAT, ignorando os demais elementos probatórios e a gravidade do dano em perspectiva.

Nesse mesmo sentido, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que as provas dos autos, em especial o laudo médico e a classificação no SISREG, demonstram a urgência do pleito e a necessidade de se garantir o direito à saúde da Agravante para evitar a perda da visão.

Finalmente, embora a responsabilidade dos entes públicos seja solidária, a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) é hierarquizada. Conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente responsável pela prestação do serviço. Sendo o procedimento de média/alta complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, mantendo a liminar recursal proferida por este relator no ID/PJe2 339205394.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026